Tribunal: TJMT
Processo: 0000806-42.2013.8.11.0052
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000806-42.2013.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), JESUINO GOMES - CPF: 034.928.718-01 (APELADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 189.795.486-72 (ADVOGADO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), EDSON RICARDO DA SILVA - CPF: 017.171.699-02 (APELADO), EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - CPF: 867.554.981-49 (ADVOGADO), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (APELADO), RUBENS VENTURA - CPF: 952.950.541-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE LAMBARI D'OESTE - CNPJ: 37.465.408/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS NA ORIGEM
– AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO PARA CARACTERIZAÇÃO DO TIPO – DESCONTOS EM FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONVENIADOS DURANTE O ANO DE 2008 – NÃO REPASSE DOS VALORES CONSIGNADOS AO BANCO CONVENIADO COM RELAÇÃO AO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO – MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NÃO CONFIGURADOS – ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO) AUSENTE – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CARACTERIZADO – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A mera prática de irregularidade administrativa não é bastante para enquadrá-la como ato de improbidade administrativa, sendo essencial que também esteja demonstrada a deslealdade, a desonestidade, a má-fé ou a ausência de caráter do agente público.

2. A ineficiência do Gestor Público não pode ser confundida com ato ímprobo descrito na Lei no 8.429/1992 que exige o elemento subjetivo dolo para que seja caracterizada a improbidade administrativa.

3. De acordo com a LINDB:
Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

4. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

em face de sentença julgada improcedente pelo juízo Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa (cód. 32346), manejada em desfavor de
Jesuino Gomes
e de outros, visando condenação nas sanções previstas no art. 12 da Lei no 8.429/92, em virtude da prática de atos de improbidade administrativa.

O juízo
a quo
concluiu que os fatos relatados, imputando a incursão dos requeridos na Lei de Improbidade Administrativa são meras irregularidades, incapazes de nortear a prática de ato de improbidade administrativa e, destarte, julgou improcedente a pretensão do Ministério Público (id. 107077687).

O Ministério Público de origem (id. 107077687) sustenta que a leniência dos requeridos no cumprimento da responsabilidade assumida pelo Município junto à instituição financeira em repassar os valores devidos e descontados da remuneração dos servidores, por conta de empréstimos em consignação, provocou grave prejuízo ao erário. Assevera que todas as atividades do executivo são de responsabilidade do Prefeito. Pugna pela procedência da ação com a fixação das sanções pertinentes aos atos praticados.

Contrarrazões de Jesuino Gomes (id. 107077688), pela manutenção da sentença.

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (id. 108668988).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida nos autos da Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa que julgou improcedente a ação que objetivava a condenação dos Apelados por ato de improbidade.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou a presente sob o fundamento de que a Prefeitura Municipal de Lambari D’Oeste-MT havia firmado convênio de consignação e averbação de débito em folha com o Banco HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo, no ano de 2006, no qual estipulava que os valores seriam descontados dos servidores a título de consignação em pagamento das prestações de empréstimo pessoal.

Narrou que foram efetuados descontos em folha dos funcionários conveniados durante todo o ano de 2008, e que, “injustificadamente”, os requeridos não realizaram o repasse dos valores consignados ao Banco conveniado com relação aos meses de outubro, novembro e dezembro do referido ano.

Em razão disso, o
Parquet
entendeu que houve conduta ímproba por parte dos Apelados, com fundamentos nos artigos 10, 11 e 12 da Lei de Improbidade Administrativa.

Devidamente notificado, a Apelada contestou a ação, que foi posteriormente julgada improcedente pelo Juízo
a quo,
nos seguintes termos:

Caberia ao autor trazer aos autos elementos consistentes que permitam que o Judiciário verificar a ocorrência da lesão à probidade administrativa protegida por lei. Esta ausência de lastro probatório impossibilita a constatação do enquadramento formal, pois é necessário analisar primeiramente se houve enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário, além de impossibilitar a verificação da culpa ou dolo, bem como se houve o enquadramento material da conduta com a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado.

O ato de improbidade, pela sua gravidade e consistentes penalidades, exige a verificação de diversos requisitos, não decorrendo de meras irregularidades na gestão pública, tanto que exige decisão judicial mediante procedimento ordinário e com garantia de exercício do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, a improbidade não pode ser confundida com a mera irregularidade, inclusive pelo princípio de proporcionalidade e razoabilidade.

Diante do apurado nos autos, só restou demonstrada a existência de poucas impropriedades no repasse de valores consignados ao Banco conveniado referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008, os quais foram empenhados no dia 31/12/2008, havendo saldo suficiente para o próximo exercício processá-los.

Portanto, não tendo sido provada a efetiva prática de ato de improbidade administrativa pelos suplicados, a demanda deve ser julgada improcedente.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e declaro extinto o presente feito, com resolução do mérito.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 82 do Código de Processo Civil. Contudo, caso sejam beneficiários da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade estará suspensa da forma da lei, isto é
,
pelo prazo de 5 anos ou a condição econômico-financeira modifique positivamente.

Pois bem.

Inicialmente pontuo que, com o julgamento recente do Tema 1199, pelo pleno do Supremo Tribunal Federal, não restam dúvidas de que as disposições contidas na Lei no 14.230/2021 aplicam-se aos processos em trâmite, tal qual o presente.

Como se sabe, a Lei de Improbidade Administrativa tem, como papel principal, coibir atos ilegais e lesivos ao ente e ao patrimônio público e, no caso da transgressão da norma, fazer valer a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, para que possa a Administração Pública cumprir sua finalidade, que é o bem comum.

É certo que, a Lei no 8.429/92 busca impedir, ou dificultar, toda e qualquer forma de malversação e de ilicitude, no exercício dos cargos públicos e na administração da coisa pública.

De acordo com a Lei:
Consideram-se atos de improbidade administrativa as
condutas dolosas
tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

Sobre o tema, ensina o ilustre doutrinador Marino Pazzaglini Filho:

(...) Indaga-se, agora, toda a violação da legalidade configura improbidade administrativa? Claro que não, pois, se tal premissa fosse verdadeira, qualquer ação ou omissão do agente público contrária à lei seria alçada à categoria de improbidade administrativa, independentemente de sua natureza, gravidade ou disposição de espírito que levou o agente público a praticá-la.
Ilegalidade não é sinônimo de improbidade e a ocorrência daquela, por si só, não configura ato de improbidade administrativa. É imprescindível à sua tipificação que o ato ilegal tenha origem em conduta desonesta, ardilosa, denotativa de falta de probidade do agente público
.

(In Lei de Improbidade Administrativa Comentada. São Paulo: Editora Atlas, 2011, p. 101). [Destaquei]

Dessarte, é certo que a prática de um ato ilegal não significa, necessariamente, ter havido a prática de um ato ímprobo, porque não há confundir improbidade com simples ilegalidade.

A improbidade tem ligações com intenções defeituosas e condutas imorais. Está mais ligada à moralidade pública do que à legalidade. Assim, a legalidade assume uma posição inferior, em relação à moralidade, e, por isso, para a ilegalidade do ato ser reconhecida como de improbidade administrativa, há de receber exegese conectada com o princípio da moralidade administrativa.

Nesse diapasão, para que seja reconhecida a tipificação da conduta como incursa nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo.

In casu
, o Magistrado Singular, ao julgar o mérito da ação, demonstrou de forma fundamentada que os fatos consubstanciados na exordial (ausência de repasse dos valores descontados para o banco conveniado), não constituem ato de improbidade administrativa, especialmente por não ter sido demonstrado o elemento subjetivo da conduta, o que demonstra ser razoável a ponderação feita pelo magistrado de primeiro grau para a improcedência da ação.

Analisando as provas produzidas nos autos, constato assim, a exemplo do disposto pelo juiz singular, não haver tipicidade para condenação por improbidade administrativa.

Em semelhante sentido, a própria Procuradoria de Justiça assim se manifestou:

Ao que se sabe, houve sim irregularidades no repasse de valores; contudo, não há informações suficientes que apontem a má-fé do ex-gestor público e dos demais agentes.

(...)

Pelo desprovimento do apelo.
(id. 108668988).

Assim, evidencia-se a inexistência de indício de má-fé ou desonestidade na conduta do agente público; razão pela qual se mostra acertada a sentença recorrida, que julgou improcedente a ação civil pública.

Com efeito, inexiste no caderno processual, qualquer traço, ou indícios, de desonestidade no comportamento da Apelada, e sim irregularidades administrativas, provavelmente decorrentes da complexidade da gestão orçamentária e financeira da Prefeitura.

Nesse aspecto, por não ficar demonstrada a existência de dolo, não resta caracterizada a prática de ato de improbidade pelo Recorrido.

Anoto que, a atitude da Apelada pode caracterizar uma conduta ilegal, uma irregularidade, mas, jamais, pode ser enquadrada como ato ímprobo, porque além de estar ausente o dolo, não há confundir os conceitos de ilegalidade com o de improbidade administrativa.

Ademais, cumpre asseverar que o conjunto probatório demonstra que a Apelada não agiu com o propósito de burlar a lei ou prejudicar a Administração Municipal, o que implica reconhecer que a conduta não configura ato de improbidade administrativa.

Nesse sentido vale a lembrança do disposto na Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB):

Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

Ressalto que, o não reconhecimento da prática de ato de improbidade não exclui a possibilidade de a conduta da Recorrida seja responsabilizada por outros meios.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022